Tribunal: CARF
Processo: 10920.723601/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de inconformidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência será indeferido quando prescindível ou desnecessário para a formação da convicção da autoridade julgadora.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos, com efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil - RFB, no qual restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Ou o bem ou serviço creditado deve se constituir em elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pelo contribuinte; ou, em sua finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, deve integrar o processo de produção do sujeito passivo, pela singularidade da cadeia produtiva ou por imposição legal.
INSUMOS. SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES.
Na atividade de beneficiamento de arroz, restou caracterizada a necessidade/relevância dos gastos com tratamento de efluentes.
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO GERAL OU MISTA.
Para aproveitamento de créditos, no caso de bens ou serviços mistos ou de uso geral, é necessário que o contribuinte mantenha registros separados e escrituração que permitam ou identificar o item em questão e sua utilização no processo produtivo ou rateio fundamentado.
INSUMOS. EMBALAGEM.
As despesas incorridas com pallets, lonas e demais produtos utilizados como embalagem de transporte são insumos, conforme o art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003, por serem essenciais e relevantes na sua atividade de produção e a consequente venda no mercado interno e exportação.
CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. DACON/EFD-CONTRIBUIÇÕES. RETIFICAÇÕES.
Observados os requisitos legais desde que demonstrado a inexistência de aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, inclusive sem necessidade prévia retificação das obrigações acessórias.
CRÉDITO. FRETE DE IMPORTAÇÃO.
São considerados insumos os fretes e seguros no território nacional quando da importação de bens para serem utilizados como insumos na produção.
PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a atualização monetária pela Selic, no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade, acumulado ao final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da Cofins sob o regime não cumulativo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.723601/2015-51
ACÓRDÃO
3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
MATÉRIAS
NÃO
PROPOSTAS
NA
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou
manifestação de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-
se preclusa a matéria que não tenha sido especificamente indicada ao
debate. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não
apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de inconformidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência será indeferido quando prescindível ou
desnecessário para a formação da convicção da autoridade julgadora.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO
STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a
sistemática dos recursos repetitivos, com efeito vinculante para a Receita
Federal do Brasil - RFB, no qual restou assentado que o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Ou o
bem ou serviço creditado deve se constituir em elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado
Fl. 3889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
2
pelo contribuinte; ou, em sua finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, deve integrar o
processo de produção do sujeito passivo, pela singularidade da cadeia
produtiva ou por imposição legal.
INSUMOS. SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES.
Na atividade de beneficiamento de arroz, restou caracterizada a
necessidade/relevância dos gastos com tratamento de efluentes.
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO GERAL OU MISTA.
Para aproveitamento de créditos, no caso de bens ou serviços mistos ou de
uso geral, é necessário que o contribuinte mantenha registros separados e
escrituração que permitam ou identificar o item em questão e sua
utilização no processo produtivo ou rateio fundamentado.
INSUMOS. EMBALAGEM.
As despesas incorridas com pallets, lonas e demais produtos utilizados
como embalagem de transporte são insumos, conforme o art. 3°, II, da Lei
n° 10.833/2003, por serem essenciais e relevantes na sua atividade de
produção e a consequente venda no mercado interno e exportação.
CREDITAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
DACON/EFD-CONTRIBUIÇÕES.
RETIFICAÇÕES.
Observados os requisitos legais desde que demonstrado a inexistência de
aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente
da não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos meses
seguintes, inclusive sem necessidade prévia retificação das obrigações
acessórias.
CRÉDITO. FRETE DE IMPORTAÇÃO.
São considerados insumos os fretes e seguros no território nacional
quando da importação de bens para serem utilizados como insumos na
produção.
PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o
rito dos recursos repetitivos, é devida a atualização monetária pela Selic,
no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade, acumulado
ao final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do
protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco,
Fl. 3890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
3
inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da
Cofins sob o regime não cumulativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, em rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento, observados os demais requisitos da lei, nos
seguintes termos: (I) por unanimidade de votos, para reverter as glosas de créditos em relação a:
(I.1) tratamento de efluentes, (I.2) fretes de compras de insumos e fretes entre filiais de insumos e
produtos em elaboração e (I.3) fretes e seguros na internalização de mercadorias importadas para
serem utilizadas como insumos, (I.4) bem como para assegurar o direito à correção dos créditos
reconhecidos pela Selic, na forma da legislação, após decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias da
data do protocolo do respectivo pedido; (II) por voto de qualidade, para reverter as glosas de
crédito em relação a: (II.1) material de embalagem (pallets e lona), (II.2) combustíveis e pneus
consumidos ou utilizados em caminhões na prestação de serviços de transporte e (II.3) créditos
extemporâneos, abarcando créditos básicos e presumido, este nos termos da informação fiscal de
diligência, mas desde que comprovados e demonstrada, inequivocamente, a sua não utilização em
outros períodos de apuração, vencidos os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar (Relator) e Larissa
Cássia Favaro Boldrin (Substituta), que negavam provimento nesses itens. Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Flávia Sales Campos Vale.

Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator
Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente
Assinado Digitalmente
FLÁVIA SALES CAMPOS VALE – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Larissa Cássia Favaro Boldrin
(Substituta), Flávia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Fl. 3891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
4
RELATÓRIO
O processo retornou de diligência e encontra-se pronto para apreciação. Trata-se
de pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição em epígrafe.
Com base no relatório da Resolução de Diligência no 3201-001.981 desta turma do
Carf, seguem os fatos de forma resumida:
Do Despacho Decisório
(...)
Do Relatório Fiscal
(...)
A análise do crédito se deu a partir da análise da documentação e das informações
apresentadas pelo Contribuinte para comprovação do direito aos créditos pleiteados em
confronto com os dados nas bases da RFB, SPED Fiscal e SPED Contribuições.
Foram glosados da base de cálculo informada em Dacon, os valores que seguem,
indicados conforme a linha do respectivo demonstrativo:
(i) Linha 02 do Dacon - Bens Utilizados como Insumos – as entradas não enquadradas
como insumos, tais como pneus, produtos para tratamento de efluentes, lonas, pallets,
fretes na aquisição de produtos de pessoa física, frete entre filiais, óleo diesel, entre
outros; as notas fiscais com data de emissão fora dos períodos em análise;
(ii)Linha 03 - Serviços Utilizados como Insumos - as entradas não enquadradas como
insumos, tais como manutenção veicular/predial, controle de pragas, cursos, despesas de
importação, serviços de classificação, comissões de compras/vendas, fretes entre filiais e
de aquisição de pessoas físicas, mão de obra temporária (promotoras), entre outros
(guincho, vacinas, despesas médicas, etc.); as notas fiscais com data de emissão fora dos
períodos em análise;
(iii)Linha 04 - Energia Elétrica/Térmica - os valores das faturas de energia elétrica não
incluídos na base de cálculo do ICMS (COSIP, correção monetária, multas, juros, tarifas
postais); as notas fiscais com data de emissão fora dos período sem análise;
(iv)Linha 06 - Despesas Aluguéis Máquinas e Equipamentos - os valores referentes a
manutenção de empilhadeira, IPTU, e os documentos com data fora do período em
análise;
(v)Linha 07 - Armazenagem e Frete na Operação de Venda – as despesas com fretes entre
filiais, fretes na importação, fretes aquisição pessoa física, fretes não referentes a
aquisição de insumos ou a operação de vendas;
(vi)Linha 03/Importação - Serviços Utilizados como Insumos-despesas com fretes que não
se enquadram nas hipóteses legais de crédito (quais sejam, aquisição de bens adquiridos
para revenda, serviço utilizado como insumo, frete na operação de venda);
(vii) Linha 26 - Crédito Presumido Agroindústria - as notas fiscais com data de emissão
fora dos períodos em análise/apuração.
Da Manifestação de Inconformidade
No tópico d) Da Verdade Material a Recorrente manifesta-se contra a regularidade do
procedimento fiscal argumentando, em síntese, que, em nome do Princípio da Verdade
Fl. 3892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
5
Material, ao Auditor Fiscal cabia, ao verificar inconsistência nos documentos fiscais
apresentados, perquirir exaustivamente a fim de confirmar a existência e legitimidade do
crédito por ela informado em Dacon e no Pedido de Ressarcimento. Nesse sentido diz-se o
agente fazendário ao identificar que parte das notas fiscais oriundas de aquisições de bens
ou serviços não foram encontradas no SPED Fiscal, ou que a descrição supostamente
estava equivocada, deveria ter buscado/solicitado documentos complementares no intuito
de confirmar o procedimento praticado pela Manifestante. Aduz que, entretanto, o "Fisco
Federal preferiu glosar os créditos sem a correta análise completa dos fatos em questão".
Argumenta que o princípio da verdade material em matéria tributária determina que a
autoridade fiscal tem o dever de buscar a verdade, sendo que o processo fiscal tem a
finalidade de garantir a legalidade da apuração da ocorrência do fato gerador bem como
da constituição do crédito tributário, cabendo ao fiscal/julgador buscar de forma exaustiva
o que realmente ocorreu de modo a não prejudicar o direito do contribuinte.
Acrescenta que restará ao julgador, a análise do processo administrativo, com todos as
informações e documentos que aqui constam, para que assim, possa, observando o
princípio da verdade material e levando em consideração os fatos mencionados pela
Manifestante, bem como pela legislação aplicável ao caso, inicialmente reanalisar os
documentos e dar seu parecer.
Em contestação às glosas, a interessada no tópico b) Do conceito de insumos, inicialmente
discorre sobre o princípio da não cumulatividade e sobre o conceito de insumo no âmbito
da incidência não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins para
fundamentar o argumento de que o legislador não quis restringir o creditamento do
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apenas às aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem - alcance de insumos na legislação do
IPI - utilizados, diretamente, na produção industrial; ao contrário, ampliou de modo a
considerar insumos como sendo os gastos gerais que a pessoa jurídica precisa incorrer na
produção de bens ou serviços por ela realizada. Aduz que a materialidade das
contribuições em tela é mais próxima daquela estabelecida ao IRPJ do que daquela
prevista ao IPI e conclui que, portanto, o termo "insumo" deve necessariamente
compreender os custos e despesas operacionais da pessoa jurídica, na forma definida nos
artigos 290 e 299 do RIR/99, e não se limitar apenas ao conceito aplicável a legislação do
IPI. Traz jurisprudência administrativa e excertos doutrinários.
Glosas efetuadas da Linha 02 do Dacon - Bens Utilizados como Insumo
A Recorrente contesta as glosas efetuadas pela autoridade fiscal no item c) Das glosas
efetuadas pela autoridade fiscal de sua Manifestação de Inconformidade. Em relação aos
de créditos informados como decorrentes de bens utilizados como insumo (linha 02),
manifesta-se no tópico c.1) Dos bens utilizados como insumos.
Inicialmente contesta os gastos com aquisição de pneus, alegando que estes foram
adquiridos para serem utilizados em "veículos próprios da companhia que se destinam ao
transporte de produção e comercial". Diz que o critério estabelecido para transporte de
produção seriam todas as movimentações de compras de matérias-primas e insumos que
fazem parte do processo de produção dos produtos acabados". Argumenta ainda que "nos
termos do previsto no objeto social da empresa, esta possui frota própria, inclusive
realizando fretes a terceiros, caracterizando assim como uma atividade fim da empresa".
Contra a glosa das aquisições de produtos para tratamento de efluentes, alega que "as
despesas incorridas na aquisição de produtos utilizados tanto no processo de Afluentes,
como no processo de Efluentes, todos dizem respeito ao processo produtivo". Em relação
aos produtos para tratamento de efluentes informa que são aplicados no processo de
Fl. 3893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
6
"tratamento da água suja" utilizada "no processo produtivo dos Tanques de Encharques da
parbolização" a fim de tornar essa água "apta, sem impurezas, sendo destinada
posteriormente ao rio".
Em relação aos materiais para embalagem, explica que: os pallets são utilizados para
manter a ordem no armazenamento dos produtos acabados, facilitando os carregamentos e
descarregamentos nos clientes; as lonas servem para proteger os produtos acabados
destinados ao transporte da indústria até o cliente, de forma a protegê-los contra as
intemperes durante o percurso traçado, tais como chuva, sol, poeira, altas e baixas
temperaturas, entre outros. Defende o crédito em relação a tais produtos alegando: que
estes são necessários a manutenção da integridade e qualidade do bem transportado; que
a legislação que conceitua matéria-prima, material intermediário e material de embalagem
não trazer quaisquer distinções acerca da utilização dos materiais de embalagens, se para
apresentação ou transporte.
Quanto às despesas com fretes entre filiais, a Recorrente alega: que existe previsão legal
para tomada de créditos sobre os "serviços" utilizados para a produção ou fabricação dos
produtos destinados a venda; que o frete realizado na transferência de uma unidade de
produção à outra compõe a etapa de produção sendo essencial para a complementação da
atividade econômica da empresa.
Em relação gastos com os serviços de frete tomados de pessoa física, a Recorrente defende
que o direito ao crédito existe por consistirem de custos de industrialização por estarem
relacionados a aquisição de insumos.
A recorrente contesta a glosa dos valores das aquisições de óleo diesel alegando que os
combustíveis são utilizados como insumos da atividade da contribuinte. Aduz que não há
justificativa específica para a motivação da glosa referente a este item, atendo-se a
Autoridade Fiscal somente a informar que não constituem insumos na prestação de
serviços ou na produção ou fabricação de bens. Ressalta, ainda, que o preço do serviço de
transporte, usualmente, está contido também no valor das mercadorias e, por evidente,
representa um custo para a empresa que efetua o transporte. Alega que, além disso,
referidos combustíveis "também são utilizados nos geradores de energia, empilhadeiras,
plataforma tombador, turbina da usina e compressores de Ar", equipamentos, que segundo
alega, seriam todos e utilizados em seu processo produtivo.
Contra a glosa dos valores das notas fiscais com data de emissão de períodos anteriores,
aduz tratarem-se de levantamento extemporâneo de créditos, que foram aproveitados
dentro do prazo decadencial, nos termos do disposto na legislação. Diz que as disposições
contidas nos artigos 3°, § 4°, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/03, não se prestam a fazer
quaisquer restrições temporais ao direito de crédito, exceto a já conhecida e determinada
pela legislação tributária, qual seja, de cinco anos. Afirma ser cabível o direito de crédito
do PIS e da Cofins quando os valores não foram aproveitados no mês, passando para os
períodos subsequentes os valores apurados, conforme exposto anteriormente.
Glosas efetuadas da Linha 03 do Dacon - Serviços Utilizados como Insumos (mercado
interno)
A Recorrente contesta as glosas efetuadas pela autoridade fiscal de créditos informados
como decorrentes de serviços utilizados como insumo (linha 03), no tópico c.2) Serviços
utilizados como insumos de sua Manifestação de Inconformidade.
Em relação aos serviços de manutenção veicular/predial, a Recorrente alega: tratam-se de
manutenções realizadas devido a reparos necessários em veículos que se referem a
transportes de produção e transportes comerciais, conforme já devidamente esclarecidos e
descritos no item "pneus" anteriormente exposto; utiliza de manutenções preventivas na
Fl. 3894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
7
estrutura da empresa, para conservação desta estrutura predial específica da produção.
Conclui que, portanto, ambas as despesas estão diretamente relacionadas ao seu custo de
produção.
Em relação aos cursos, diz que são para os funcionários do setor da produção,
relacionados a sua atividade fim.
Sobre as despesas com importação, explica que são oriundas de fretes de importação de
matéria-prima, bem como de despesas com desembaraço aduaneiro destas mercadorias do
Porto até o efetivo internamento no estabelecimento da empresa. Argumenta que devem ser
consideradas como insumos para a atividade, pois, excluindo esta etapa do processo
produtivo, seu produto simplesmente não é produzido. Segundo alega, isso comprovaria e
a necessidade destes insumos na sua cadeia produtiva.
Explica que os gastos com comissões de compras/vendas, tratam-se de valores pagos a
profissionais que intermediam algumas compras de matéria-prima para o processo
produtivo, consistindo, portanto de um custo de aquisição.
E sobre os serviços de mão-de-obra temporária, estas dizem respeito às promotoras de
vendas, as quais prestam referido serviço de caráter temporário, visando a apresentação
dos produtos comercializados, como se publicidade fosse.
Glosa efetuadas da Linha 26 - Crédito Presumido Agroindústria
A Recorrente contesta essa glosa (no item c.3) Crédito Presumido Agroindústria) alegando
que no parecer do fiscal não há qualquer questionamento da RFB quanto à
legitimidade/existência dos créditos, mas sim apenas a alegação de que os mesmos já
teriam sido utilizados em períodos anteriores. Mas que comprovando-se a existência dos
créditos presumidos suficientes, além daqueles já utilizados inicialmente, comprova-se o
correto procedimento de ressarcimento efetuado.
Reclama da fragilidade do procedimento fiscal que negou o direito ao reconhecimento de
crédito presumido sob o argumento, tão somente de que os créditos já teriam sido
utilizados anteriormente. Argumenta que, contudo, não traz a RFB uma evolução da
apuração dos créditos para justificar seu posicionamento.
Afirma que, mesmo considerando o crédito extemporâneo, pelo simples fato de não ter sido
utilizado no mês das aquisições, seu aproveitamento ocorreu dentro o prazo legal previsto
pela legislação, inocorrendo assim a incidência do instituto da decadência. Reclama que
os artigos 3° § 4°, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/03, não se prestam a fazer quaisquer
restrições temporais ao direito de crédito; menciona que a própria legislação autoriza o
aproveitamento extemporâneo, nos moldes do citado anteriormente.
Conclui que, comprovando o equívoco fiscal, apresenta uma planilha que demonstra os
saldos de cada período, inclusive com as notas fiscais que originaram o crédito de 2007 a
2009 utilizados naquele período, bem como a relação das notas fiscais de aquisição de
2007 a 2009 utilizadas nos períodos de 2010 a 2013 ora questionados. Afirma que com
isto, comprova-se que não se está a falar dos mesmos créditos, devendo estes serem
analisados como extemporâneos, utilizados dentro o período decadencial permitido.
Ao final defende que tem direito ao ressarcimento dos créditos acrescidos dos acréscimos
de correção monetária e juros correspondentes. Requer a produção de todas as provas em
direito admitidas, sejam estas mediante a juntada de novos documentos no decorrer no
presente procedimento administrativo, quanto a trazer novos argumentos e informações
aos autos.
Da Decisão da DRJ
Fl. 3895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
8
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade. O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período (...)
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito
utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação.
MATÉRIA INCONTESTE.
O julgador administrativo é impedido de manifestar-se em relação a matéria contra a qual
o impugnante não se manifestou expressamente, pelo que se reputa definitivo, na esfera
administrativa, o feito fiscal na parte relacionada a tal matéria.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período (...)
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. LEGISLAÇÃO. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins são somente as previstas na legislação de regência, dado que
esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento, não estando
suas apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade na atividade da
empresa ou à sua escrituração na contabilidade como custo operacional.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins somente são
considerados como insumos, para fins de creditamento de valores: os combustíveis e
lubrificantes, as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de sua aplicação direta na prestação de
serviços ou no processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços prestados por
pessoa jurídica, aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na produção ou
fabricação de bens destinados à venda.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
A adoção do regime de competência na apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins e dos correspondentes créditos da não cumulatividade decorre da legislação
tributária, sendo, portanto, de observação obrigatória pelos contribuintes.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESCONTO DE CRÉDITOS DE PERÍODOS
ANTERIORES. DACON.
A apuração e utilização dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, não
cumulativas, é realizada pelo contribuinte por meio do Dacon, não cabendo a autoridade
tributária, em sede do contencioso administrativo, assentir com o desconto, no Dacon do
período corrente, de créditos ditos como sendo de períodos anteriores, mas que não foram
apurados e informados no Dacon do respectivo período.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
PESSOA JURÍDICA. DIREITO A CREDITO. INEXISTÊNCIA.
Fl. 3896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
9
Na sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
não há possibilidade de creditamento na modalidade aquisição de insumos e na
modalidade frete na operação de venda, em relação aos dispêndios com serviços de
transporte suportados pela pessoa jurídica no deslocamento de produtos acabados ou em
elaboração entre os seus diferentes estabelecimentos.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. AQUISIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS. CRÉDITOS.
VEDAÇÃO.
Por disposição expressa em lei, o contribuinte não tem direito a créditos calculados a
alíquota regular da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativa sobre as
aquisições de pessoas físicas.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. TRATAMENTO DE EFLUENTES. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os produtos químicos utilizados no tratamento da água de efluentes não são considerados
insumos à produção para fins de creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins no regime de apuração não cumulativo.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. EMBALAGEM. CONDIÇÃO DE CREDITAMENTO.
Somente geram créditos, por consistirem de insumo da produção de bem destinado à
venda, as embalagens a este incorporadas durante o seu processo produtivo, a ele se
agregando e que o acompanha até o consumidor final.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESPESAS COM IMPORTAÇÃO. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
No regime de apuração não cumulativa, não é admitido o desconto de créditos em relação
ao pagamento de serviços aduaneiros e de frete interno referente ao transporte de
mercadoria importada do ponto de fronteira, porto ou aeroporto alfandegado até o
estabelecimento da pessoa jurídica no território nacional. É possível o desconto de crédito
em relação a despesas com armazenagem do produto importado.

Segue o relatório da Resolução do Carf sobre o recurso voluntário:
II
- Dos Fatos
A Recorrente informa que a fiscalização glosou os créditos de (i) bens utilizados
como insumos; (ii) serviços utilizados como insumos; (iii) energia elétrica/Térmica;
(iv) despesas com aluguéis, máquinas e equipamentos; (v) armazenagem e frete
na operação de venda; (vi) importação - serviços utilizados como insumos e (vii)
crédito presumido da agroindústria, todos oriundos do seu Pedido de
Ressarcimento
e
Declaração
de
Compensação
PER/DCOMP
n°
09510.39179.270514.1.5.11-0370.
III
- Preliminar
a) Da indispensável conversão do julgamento em diligência
A Recorrente alega ausência de motivação do ato fiscal para as glosas dos créditos
cujo ressarcimento foi requerido por meio de PER/DCOMP. Sustenta que os itens
de créditos glosados são considerados insumos, e assim são classificados em vista
Fl. 3897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
10
do entendimento adotado ao termo e já pacificado no âmbito desse Tribunal
Administrativo.
Ademais alega que a glosa foi realizada sem a devida motivação. Como reforço ao
argumento, cita doutrina, jurisprudência e faz menção ao princípio da verdade
material. Nessa mesma linha acredita que seria o caso de nulidade das decisões.
Percebe-se então a necessidade iminente, bem como o direito da Contribuinte, de
anularem-se as decisões então proferidas, sob pena de manter-se a afronta aos Princípios
da Legalidade, do contraditório e ampla defesa, além da verdade material.
Aliás, diante da ausência de análise quanto ao seu processo produtivo e da utilização de
tal ponto para justificar inúmeras glosas praticadas, entende prudente a Recorrente pela
conversão do presente julgamento em diligência para fins de apuração da efetiva relação
dos créditos postulados com o seu processo produtivo. (e-fl. 3401)
Ao final desse ponto, a Recorrente conclui quanto a necessidade de conversão do
julgamento em diligência, a fim de confirmar a relação dos itens glosados com o
processo produtivo da Recorrente.
IV
- Do Direito
a) Do crédito de PIS/COFINS - Princípio da não-cumulatividade - Conceito de
Insumos
A Recorrente afirma que o conceito de insumos utilizado pela fiscalização está
superado. Assim, o entendimento das Instruções Normativas n° 247/2002 (PIS) e
n° 404/2004 (COFINS) não mais subsiste.
Ou seja, ao contrário do entendimento já superado por essa E. Corte, o voto então
proferido adotou como conceito de insumo aquele então resultante do cruzamento dos
artigos 3°das Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003 com o artigo 66 da Instrução
Normativa SRF n° 247/2002 e com o artigo 8° da Instrução Normativa SRF n° 404/2004,
assim o considerando apenas aqueles que estejam intrinsecamente associados ao
processo produtivo da empresa produtora. (e-fls. 3403 e 3404)
Nessa linha, afirma que as Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03 admitem a não-
cumulatividade das parcelas de PIS/COFINS, como forma primordial de promover
a redução da carga tributária buscando a desoneração pelo pagamento destas
contribuições. Reforça o argumento com jurisprudência da CSRF deste CARF.
Sustenta que na lógica atual deve-se analisar o conceito de insumo sob a ótica da
essencialidade/necessidade. Cita trecho do REsp n° 1.221.170, proferido em
23/09/2015. Colaciona doutrina.
b) Das glosas efetuadas pela fiscalização
A Recorrente relaciona as glosas efetuadas pela fiscalização, a saber:
(i)
Bens utilizados como insumos: entradas de bens não enquadrados como insumos,
dentre eles: aquisição de pneus; produtos para tratamento de efluentes; materiais de
embalagem; despesas com serviços de frete entre filiais, despesas com serviços tomados
de pessoa física, aquisições de combustíveis;
Fl. 3898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
11
(ii)
Serviços utilizados como insumos - entradas se serviços não enquadrados como
insumos;
(iii) Crédito extemporâneo;
(iv) Crédito Presumido Agroindústria. (e-fl. 3413) Em seguida aborda cada uma das
glosas.
b.1) Dos bens utilizados como insumos
A Recorrente elenca bens que teriam sido glosados, dentre os quais: b.1.1) pneus;
b.1.2) produtos para tratamento de efluentes; b.1.3) lonas, pallets; b.1.4) frete
entre filiais; b.1.5) fretes na aquisição de produtos de pessoa física; e b.1.6) óleo
diesel (combustível).
Em sua defesa, para reverter as glosas cita extensa jurisprudência do CARF. c) Do
Crédito Extemporâneo
A Recorrente contesta a glosa dos créditos extemporâneos. Nesse ponto alega
que a apuração dos créditos da contribuição em voga toma por base as despesas
ocorridas no mês de apuração, conforme indicam os incisos I a IV do § 1° do art.
3° da Lei n° 10.833/03. Faz referência a orientação prevista no § 4° do art. 3° da
Lei n° 10.833/03.
Dessa maneira, não subsiste o entendimento do fisco de que não há possibilidade de
solicitação de créditos extemporâneos ao trimestre em análise, uma vez que é certo o
direito de o contribuinte aproveitar os créditos em meses subsequentes, haja vista que tal
garantia está expressamente prevista na legislação supratranscrita, não podendo a
fiscalização tentar limitar o que é permitido expressamente pela Lei (no caso Leis
10.637/02 e 10.833/03), sob pena de violação ao princípio da legalidade. (e-fl. 3443)
Cita o Ato Declaratório Executivo COFIS n° 34/2010.
Alega que fez a utilização dos créditos tidos por extemporâneos dentro do prazo
estabelecido no art. 1° do Decreto n° 20.910/32. Faz referência ao Acórdão n°
3403002.420. Defende que não haveria necessidade de prévia retificação do
DACON por parte do contribuinte.
d) Serviços Utilizados como Insumos
A Recorrente deseja afastar a alegação fazendária quanto a preclusão atinente a
supostas glosas não contestadas. Discorre sobre os créditos relativos a:
d.1) manutenção predial/veicular
Quanto ao item manutenção, tem-se que correspondem a reparos necessários em
veículos utilizados nos transportes de produção e transportes comerciais, conforme já
devidamente esclarecido e descrito no item "pneus " anteriormente exposto.
No mesmo sentido, a Manifestante também se utiliza de manutenções preventivas na
estrutura da empresa, para conservação desta estrutura predial específica da produção.
(e-fl. 3455)
d.2) Cursos
Fl. 3899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
12
Mesmo entendimento se aplicam aos cursos, posto que relacionado a qualificação dos
funcionários do setor da produção, que aplicam o conhecimento adquirido na execução
dos trabalhos produtivos, tal como: habilitação para exercer a atividade de Operador de
Empilhadeira, Operador de Caldeira, etc (e-fl. 3455)
d.3) Despesas de importação frete/despachante
Dito isso, cabe ainda à Recorrente demonstrar seu inconformismo quanto às glosas
efetuadas pela Autoridade Pública no que tange às despesas oriundas de fretes de
importação de matéria-prima, bem como de despesas com desembaraço aduaneiro
destas mercadorias do Porto até o efetivo internamento no estabelecimento da empresa.
(e-fl. 3456)
d.4) Energia elétrica e térmica
Relata o Termo de Informação Fiscal a glosa parcial de créditos apurados pela Recorrente
sobre despesas relacionadas à aquisição de energia elétrica, na medida em que tais
valores não refletiriam a energia elétrica efetivamente consumida, mas sim valores
relativos à Cosit, juros e multas.
Tal entendimento não merece prosperar, na medida em que tais valores integram, de
maneira indissociável, o custo de aquisição da energia elétrica, não sendo possível se
cogitar da impossibilidade de apuração do crédito correspondente sobre a totalidade do
valor pago na operação.
A cobrança da taxa de iluminação pública, assim como a aquisição de energia elétrica
por meio de demanda contratada em tensão previamente estabelecida, serve de valioso
exemplo para a análise da medida em questão, uma vez que tais despesas não podem ser
dissociadas da fatura corresponde à remuneração paga pela energia elétrica
efetivamente consumida. (e-fl. 3459)
d.5) demais glosas
No mesmo item referente aos "Serviços utilizados como
insumos", a Autoridade Pública informa outras glosas, quais
sejam, de comissões de compras/vendas, mão-de-obra
temporária, dentre outros.
Por consequência, a sua manutenção no acórdão recorrido
também se operou devido ao conceito aplicado a termo
insumo.
e) Crédito Presumido Agroindústria
A Recorrente alega que a fiscalização glosou de forma equivocada as aquisições
referentes à emissão fora dos períodos em análise/apuração. Seriam as notas
fiscais com emissão de 2007 a 2009.
Ou seja, o que se pretende com tal argumentação é demonstrar a fragilidade do
contribuinte face ao procedimento adotado pela fiscalização que negou direito ao
reconhecimento de crédito presumido de PIS e Cofins, seja ele sob o argumento, tão
somente de que os créditos já teriam sido utilizados anteriormente, seja porque não teria
retificado as correspondentes declarações. (e-fl. 3463)
Fl. 3900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
13
V
- Da Ausência de preclusão no Processo Administrativo Fiscal | Princípio
da Verdade Material
A Recorrente argumenta quanto a ausência de preclusão no Processo
Administrativo Fiscal e sobre o princípio da verdade material.
VI
- Da Atualização Monetária/Incidência da SELIC
A Recorrente alega que quando do ressarcimento dos créditos faz jus aos
acréscimos de correção monetária e juros correspondentes, sob pena de
constituir evidente enriquecimento sem causa da Administração em prejuízo ao
contribuinte.
VII - Dos Pedidos
Ao final pede:
i)
Preliminarmente, em razão da ausência de motivação, bem como da análise
efetiva da essencialidade dos insumos no processo produtivo da Recorrente,
determinar a anulação dos despachos/decisões proferidas, determinando o
retorno dos autos à Autoridade Fiscal para fins da conferência pormenorizada dos
itens glosados e o efetivo cotejo com o processo produtivo da contribuinte.
Caso assim não o seja,
ii)
No Mérito, postula pelo reconhecimento da totalidade do direito creditório
em evidência, relativos aos créditos de COFINS do 1° trimestre de 2010,
devidamente atualizados pela Selic, tendo em vista restar comprovada a legítima
existência dos mesmos, com a consequente homologação das compensações
declaradas.
Através de Resolução, a Turma encaminhou o processo em diligência para:
 Nova verificação com relação ao crédito presumido, em função de questões
suscitadas sobre as retificadoras do Dacon e comprovação;
 Foi determinada a apuração nas NFs e livros de entrada do valor do crédito
presumido e sua confrontação com os valores dos créditos utilizados no
próprio período e nos períodos subsequentes. Foi pontuada a alegação da
recorrente de que fez o controle dos créditos presumidos no livro de
entrada e que produziu prova em sede de manifestação de inconformidade
que não fora apreciada.
 Ao final, determinou-se à autoridade da repartição de origem informar se há
ou não o direito creditório alegado.
Posteriormente, o contribuinte impetrou mandado de segurança para cumprimento
da diligência do Carf, restando determinado em Sentença o prazo de 60 (sessenta) dias para
efetuar a diligência.
A unidade cumpriu a diligência, que resultou na informação fiscal anexada aos
autos.
Fl. 3901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
14
A interessada se manifestou, apresentando suas razões.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro MARCELO ENK DE AGUIAR, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
se toma conhecimento. O processo retornou de diligência, encontrando-se pronto para o
julgamento. Não mais fazendo parte do Carf o relator original da Resolução de diligência, o
processo foi objeto de sorteio para novo relator.
No geral, se observou, no que segue, a ordem temática do recurso, embora alguns
itens possam constar em mais de uma classificação (por exemplo, como bens ou serviços),
dependendo da rubrica em que foram apropriados os créditos. Os créditos extemporâneos, por
ser situação verificada em mais de um item, inclusive no que tange aos créditos presumidos, serão
objeto de análise em item próprio.
A análise a seguir está dividida por tópicos, de modo a facilitar a apreciação e
fornecer clareza ao julgado.
1
ALEGAÇÃO DE NULIDADE E DILIGÊNCIA.
A empresa conclui em seu recurso voluntário pela necessidade de conversão dos
autos em diligência para análise dos itens glosados em confronto com o processo produtivo da
empresa. Entende existir ausência de motivação para a glosa, uma vez não ter sido feito o devido
cotejo com o processo produtivo do contribuinte. Pelo princípio da verdade material, a análise não
poderia ter sido feita sem a verificação pormenorizada da produção. Entende ser de direito
“anularem-se as decisões então proferidas, sob pena de manter-se a afronta aos Princípios da
Legalidade, do contraditório e ampla defesa, além da verdade material”.
Na manifestação de inconformidade, não houve pronunciamento sobre “anulação”
ou “nulidade” em si, mas foi solicitada a diligência e questionada a auditoria fiscal em relação a
análise do processo produtivo, em especial com fundamento na verdade material e na decisão do
STJ sobre insumos.
De qualquer forma, por primeiro, é de destacar que não se vislumbra na nulidade
suscitada pela recorrente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59, do Decreto no
70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
Fl. 3902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
15
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Caso de fato essas alegações com relação aos valores de glosa sejam pertinentes,
questão atinente ao Mérito, essas glosas serão revertidas em benefício do recorrente. É de se
acrescentar que a verificação fiscal dos créditos aproveitados e da apuração das contribuições é
legítima e desejável.
Sobre o ônus da prova e a diligência, na apreciação da manifestação, andou bem a
DRJ no que segue:
É certo que a norma acima transcrita prevê a realização de diligências, por parte
da autoridade fiscal, destinadas à verificação da exatidão das informações trazidas
pelos contribuintes, mas é preciso ter em conta que tal previsão não existe com o
fim de suprir o ônus da prova colocado aos contribuintes, mas sim de elucidar
questões pontuais mantidas controversas mesmo em face dos documentos
trazidos pelo contribuinte/pleiteante; em outras palavras, as diligências servem
para esclarecer pontos duvidosos específicos, e não para que a autoridade fiscal,
diante da falta de comprovação da existência do crédito, supra tal omissão do
contribuinte.
O fato de o processo administrativo ser informado pelo Princípio da Verdade
Material em nada macula tudo o que foi dito até aqui. É que o referido princípio
destina-se à busca da verdade, mas isto num cenário dentro do qual as partes
trabalharam proativamente no sentido do cumprimento do seu onus probandi. À
evidência, tal princípio não se presta a afastar o ônus do contribuinte, saliente-
se, legalmente estabelecido, de provar a existência e legitimidade do crédito
que pleiteia perante a Fazenda Nacional e atribuí-lo a esta. (gn).
Cediço que o ônus de provar determinado crédito é do sujeito passivo. E para
desincumbir-se desse direito, deve prová-lo em específico, de forma articulada e com arrimo em
documento fiscal. Veja-se a seguinte ementa esclarecedora do Carf:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
Fl. 3903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
16
inequívoca a sua existência, e, por conseguinte, o erro em que se fundou a
declaração original.
O Princípio da Verdade Material não pode ser aplicado à míngua das provas
competentes para constituir juridicamente o fato jurídico afirmado pela
Recorrente. (...).
(Acórdão: 1801-001.180; processo: 10120.902897/2008-61; sessão: 02/10/2012;
1a. Turma Especial da 1a. Sessão de Julgamento do Carf).
No caso, o presente processo já foi encaminhado em diligência, em relação ao tema
que se entendeu, à época, cabível. Inobstante a consideração da atividade produtiva exercida em
paralelo às provas apresentadas, cabível a auditoria e glosas realizadas em consonância com a
legislação tributária, que prescinde de laudos técnicos ou de engenharia, se desnecessários à
formação de convicção e decisão da lide.
Cumpre novamente citar outras decisões do Carf, das quais se transcreve as
ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PROCEDIMENTO IMPRESTÁVEL À COLHEITA DE PROVAS.
A diligência não se presta à colheita prova, cabendo o indeferimento para a
realização do procedimento, quando nada houver a ser elucidado por meio deste.
(Acórdão: 3303-001.923; processo: 13819.908362/2012-10; sessão: 21/07/2021;
3a Turma Extraordinária da 1a Sessão de Julgamento do Carf).
---------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
(...)
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência será indeferido quando prescindível ou desnecessário para
a formação da convicção da autoridade julgadora.
(Acórdão: 3302-011.789; processo: 12571.720233/2014-41; sessão: 21/09/2021;
2a Turma da 3a Câmara da 3a Sessão de Julgamento do Carf).
Considerando que já foi realizada a diligência necessária à solução da lide, cumpre
rejeitar as preliminares e prosseguir na decisão.
Fl. 3904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
17
2
DO CONCEITO DE INSUMOS.
Cumpre uma digressão inicial sobre o conceito de insumo a ser utilizado, uma vez
que abordado tanto na decisão de primeiro grau quanto no recurso. É de se delimitar, então, o
que se entende por insumo, nos termos da legislação de regência. Em sua origem, a sistemática da
não cumulatividade do PIS e da Cofins estava basicamente regrada no art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, que tratam sobre quais créditos poderão ser descontados, inclusive
dos bens e serviços utilizados como insumos. As previsões legais foram disciplinadas, no âmbito da
RFB, inicialmente, pelas Instruções Normativas, nos 247/2002, 358/2003 e 404/2004.
Mais recentemente, o julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso
Especial (REsp) no 1.221.170/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos de que tratam
os arts. 1.036 e seguintes do NCPC, fixou entendimento aplicável à matéria. Em tal julgado, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou as seguintes teses “(a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido
à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
O entendimento fixado pelo STJ foi intermediário entre o adotado pela RFB em suas
instruções normativas e o pleiteado por muitas empresas. Assim, não se poderia limitar os
créditos aos gastos com o aplicado diretamente na fabricação, bem como ao que sofre desgaste
na produção. Tampouco, por outro lado, abrangeria gastos necessários à manutenção da atividade
empresarial, mas sim os dispêndios vinculados ao processo produtivo apenas, em suas fases,
afastando outras despesas. Ou seja, não é o conceito adotado para o IPI. Tampouco para o IRPJ.
Após, foram publicados a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer
Normativo (PN) Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018. Este esclareceu aspectos do julgado para fins de
sua adoção administrativa. O entendimento constante desses atos, já incorporando o decidido
pelo judiciário, é o adotado na apreciação administrativa, com ressalva de atualizações posteriores
e de verificação do caso concreto.
Observe-se, ainda, que a mudança de entendimento acima abordada não afasta a
necessidade de comprovação de que os dispêndios, para efeitos de classificação como insumos,
estejam relacionados intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa e não
correspondam a meros gastos operacionais. A referida mudança também não implica que o novo
entendimento sobre o conceito de insumos se sobreponha às vedações e limitações de
creditamento previstas em lei. E mais, mantém-se, inclusive em decorrência de critério lógico, a
necessidade de delimitação e escrituração apartada, para o aproveitamento como crédito, no caso
de gastos em bens e serviços aproveitados tanto em áreas de produção como em outras
atividades da empresa.
Fl. 3905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
18
3
GLOSAS DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
A auditoria fiscal sobre os pedidos de ressarcimento/compensação foi realizada,
atendendo o prazo estabelecido em determinação judicial. A maior parte dos créditos foi validada.
Determinados créditos decorrentes do item “bens utilizados como insumos” foram
glosados.
Pneus
A empresa argumentou pela essencialidade, uma vez que os gastos envolvidos são
para veículos próprios da companhia, destinados ao transporte de produção e comercial. São
insumos e, de toda a forma, consta a atividade de transporte no objeto social da empresa, que
realiza fretes a terceiros.
Com relação ao último argumento, assim bem assinalou a DRJ na análise:
Inicialmente, diga-se que o crédito pleiteado, conforme declarado pela
interessada, decorre de vendas de produtos por ela industrializados e
comercializados no mercado interno e não de receitas de prestação de serviços de
transporte.
De fato, não se apresentaram receitas de serviços de transporte que abarquem tais
gastos a ela vinculadas.
De toda a forma, os gastos com pneus (compras, recauchutagem, manutenção) são
comuns a variadas atividades, reconhecidas no que tange à área comercial, que não comporta
insumos. Nesse caso, para se fazer valer os créditos, apenas se tivesse sido adotada escrituração
em separado, identificando de forma independente cada caso, situação que não se verificou.
No caso em concreto, não é possível aferir certeza e liquidez sobre qualquer
crédito. Não se oferece, na manifestação de inconformidade ou recurso, cálculo apartado sobre o
item, ou mesmo, hipótese de rateio fundamentado de que trata o PN Cosit/RFB no 05/2018 (item
14), a saber:
14. RATEIO EM CASO DE UTILIZAÇÃO MISTA
164. Em diversas hipóteses apresentadas neste Parecer Normativo é possível que
o mesmo bem ou serviço seja considerado insumo gerador de créditos para
algumas atividades e não o seja para outras.
165. Nessa hipótese, a pessoa jurídica deverá realizar rateio fundamentado em
critérios racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade para
determinar o montante de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins apurável em relação a cada bem, serviço ou ativo,
discriminando os créditos em função da natureza, origem e vinculação,
observadas as normas específicas (exemplificativamente, art. 35 da Lei no 12.058,
de 13 de outubro de 2009) e as obrigações acessórias aplicáveis.
Fl. 3906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
19
Assim, bens e serviços genéricos, comuns ou simplesmente classificados sem
detalhamento, não poderiam ser objeto de validação. Na hipótese de utilização mista, é
necessário que o contribuinte mantenha registros separados e escrituração que permitam
identificar o item em questão e sua utilização.
Veja-se ementa e voto de decisão da CSRF:
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/03/2004
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 - PR
(2010/0209115-0), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pela Contribuinte.
No presente caso, a Contribuinte não demonstrou a essencialidade e pertinência
dos insumos utilizados em seu processo produtivo, o julgador não pode aplicar de
ofício matéria não contestada.
Voto:
De uma análise detida junto aos autos, verifico que a Contribuinte tem como
objeto social atividades ligadas ao setor agrícola, industrial e comercial de
produtos alimentícios em geral.
(...)
Em que pese esta E. Câmara Superior, fixar jurisprudência favorável à manutenção
do crédito de PIS e da COFINS, por ausência de fundamento/indicação da
pertinência no processo produtivo, mantenho a glosa dos seguintes insumos:
(...)
Despesas que não se constituem em Insumo — despesas médicas ; despesas de
assessoria, planejamento e consultoria; despesas com segurança, vigilância e
limpeza; despesas com telecomunicações ; despesas ativáveis em construções;
despesas de viagem e locomoção; despesas de conservação manutenção ; e
despesas diversas, tais como com encadernações, locação de veículos, serviços de
limpeza de veículo/reparo de pneus, serviço de guincho, chapeação.
(Acórdão: 9303-009.875; processo: 13983.000139/2004-11; sessão: 11/12/2019;
3a T/CSRF).
Tratamento de efluentes
Fl. 3907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
20
A empresa cita resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e
conceito de efluentes, argumentando pelo enquadramento ao caso da recorrente, cuja atividade
principal é o beneficiamento de arroz. Também cita Portaria do Ministério da Saúde.
Os produtos e gastos para o tratamento de efluentes e água descartada têm sido
reconhecidos como parte desse tipo de produção. Veja-se que o critério da relevância é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva, seja por imposição legal. Muito embora a necessidade de vinculação de forma
minudente no caso da imposição legal, sob pena de banalização da previsão, em casos específicos,
que se entende contemplar a atividade agrícola e de beneficiamento de arroz, tal vinculação já
tem sido reconhecida.
Cumpre citar decisão recente do Carf:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR,
julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida
no âmbito deste conselho.
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GASTOS COM
TRATAMENTO DE EFLUENTES. POSSIBILIDADE.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou
prestação de serviço, direta ou indiretamente. Restou caracterizada a
essencialidade/relevância das despesas com tratamento de efluentes.
(...)
(Acórdão: 3401-012.506; processo 10920.721033/2016-34; sessão: 14/10/2023;
1a Turma da 4a Câmara da 3a Seção do Carf).
Nenhum motivo adicional para a glosa foi manejado, de modo que devem ser
reconhecidos os créditos referentes ao tratamento de efluentes.
Materiais de embalagem: lonas e pallets
Aduz a recorrente:
Fl. 3908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
21
Assim sendo, para efetuar a comercialização de seus produtos bem como o
transporte dos mesmos, é necessário efetuar a embalagem, realizada por meio de
insumos adquiridos para esta finalidade, tais como lonas, pallets entre outros.
Na etapa de empacotamento e expedição, ocorre o empacotamento do arroz
selecionado e pronto para suas devidas embalagens. O arroz que fica armazenado
nas caixas para ser empacotado passa por uma peneira para retirar impurezas que
ainda possam se encontrar nos grãos. Depois de enfardado, o produto é
empilhado em pallets de tamanho padrão, onde é possível armazenar 56 fardos
de 30 kg. Feito isso, o arroz fica em estoque aguardando para ser carregado.
(...)
O empilhamento dos fardos nos pallets é feito pelo colaborador, e o transporte
dos mesmos é efetuado por empilhadeiras.
(...)
Ou seja, verifica-se que no processo em questão utilizam-se os pallets e as lonas
ora glosadas, bem como diversos outros produtos que se enquadram no conceito
de insumos.
Primeiro, é importante ressaltar que deve ser mantida a distinção feita para
embalagens de transporte. Mesmo que a origem possa ser da legislação do IPI, os conceitos são
usados de longa data e não foram alterados a partir da apreciação do STJ.
As embalagens de apresentação acondicionam diretamente os produtos e a eles se
incorporam, durante o processo de fabricação. Já as embalagens de transporte são aquelas
utilizadas para o acondicionamento dos produtos e se destinam, por conta disso, tão-somente ao
transporte. O conceito de insumo abrange somente as embalagens de apresentação, que se
incorporam ao produto durante o processo de fabricação, valorizando o mesmo através de sua
apresentação.
É de se apontar que tal entendimento se mantém válido no Parecer Normativo (PN)
Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018:
42. Em razão disso, exemplificativamente, não constituem insumos geradores de
créditos para pessoas jurídicas dedicadas à atividade de revenda de bens: a)
combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos próprios de entrega de
mercadorias2; b) transporte de mercadorias entre centros de distribuição
próprios; c) embalagens para transporte das mercadorias; etc.
Também é necessário lembrar que a possibilidade de creditamento não se estende
aos bens utilizados após findo o processo produtivo, já com o produto pronto, a não ser nos casos
específicos como limpeza de efluentes prevista em legislação para a atividade. A necessidade,
conforme julgado pelo STJ, está relacionada ao processo de produção, e não à atividade
empresarial.
Fl. 3909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
22
A Instrução Normativa no 1.911, de 11 de outubro de 2019, por sua vez, em seu
artigo 172, trouxe esse disciplinamento restritivo quanto às embalagens de transporte que
impossibilita o seu crédito, enquanto ressaltou a amplitude no entendimento ao trazer a
possibilidade do aproveitamento de créditos em relação às embalagens de apresentação, nos
seguintes termos:
Art. 172. Para efeitos do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes, que integram o processo de
produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços
(Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no
10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com
redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
VI - embalagens de apresentação utilizadas nos bens destinados à venda;
(...)
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
(...)
II - embalagens utilizadas no transporte do produto acabado;
No caso, as embalagens e material utilizado podem ser importantes para o
transporte e integridade das mercadorias, mas não são incorporadas ao produto. Não estão
subsumidas ao conceito de insumos acima indicado.
Desse modo, a atividade econômica da pessoa jurídica é vista pelo prisma do
processo produtivo. Assim, não há que ser revertida a glosa para os bens e embalagens para
transportar produtos e serviços aplicados em bens e embalagens de transporte, como pallets e
lonas.
Frete entre filiais
Foram glosados os fretes não referentes a aquisição de insumos ou a operação de
vendas.
A empresa argumentou no recurso voluntário:
O dispositivo normativo acima citado traz a possibilidade dos contribuintes se
creditarem inclusive sobre os “serviços” utilizados para a produção ou fabricação
dos produtos destinados à venda. No caso específico da Manifestante, o frete
realizado na transferência de uma unidade de produção à outra compõe a etapa
de produção sendo essencial para a complementação da atividade econômica da
empresa.
(...)
Por esta razão, as transferências efetivadas entre unidades de produção da
Recorrente para realização de etapas complementares da industrialização de seus
produtos, que tem por escopo a conclusão do processo produtivo, bem como
Fl. 3910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
23
aqueles utilizados em operações de compra, geram direito de crédito de PIS e de
Cofins.
Embora não abarque toda a questão aqui em discussão, interessa citar a bem
recente súmula do Carf:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
Desse modo, registra a empresa tratar-se de frete internos ao processo produtivo, o
que exclui produtos prontos. Nada indicado em contrário ao afirmado, deve ser provido o recurso
para reconhecer o crédito de fretes em operações de compras de insumos e fretes entre filiais
de insumos e produtos em elaboração.
Fretes de pessoas físicas
Os fretes adquiridos de pessoas físicas não podem ser objeto de creditamento, para
tanto é suficiente a apreciação da DRJ:
Ocorre que inexiste a possibilidade de tomada de crédito, do tipo de que aqui se
trata (na linha 02 deve ser informado o crédito regular), em relação a aquisições
de bens de pessoas físicas. De se ver que o próprio art. 3o, das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, em seu §3o, expressamente limita a tomada de
crédito de que trata a aquisições de bens e serviços a pagamentos efetuados
junto a pessoas jurídicas.
De fato, apesar de a empresa indicar ser um custo da atividade, não detalha os
fretes em questão, de modo que não existem elementos para prover alteração nesse item.
Aquisições de combustíveis (óleo diesel)
A empresa argumenta que sua atividade também envolve o cunho comercial (venda
de produtos), o que inclui transportar os produtos. São custos da atividade. Também, que existe
previsão no contrato social de atividades de transporte. Além disso, referidos combustíveis
também são utilizados nos geradores de energia, empilhadeiras, plataforma tombador, turbina da
usina e compressores de ar.
No caso, valem as mesmas observações do item mais acima, referente aos “pneus”.
As receitas sobre as quais foram solicitados os créditos não correspondem a serviços prestados de
Fl. 3911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
24
fretes. Deveria ser feito o rateio a partir de critério fundamentado ou escrituração em separado.
Veja-se que não é todo óleo diesel ou lubrificante que poderia ser enquadrado como insumo.
Por ilustrar a situação, transcreve-se duas decisões no âmbito do Carf:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2009
(...)
PIS E COFINS. CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS QUE
GERAM DIREITO A CRÉDITO. FRETES. COMBUSTÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com aquisição de óleo diesel consumido nos caminhões utilizados na
entrega dos produtos vendidos ao mercado interno se referem a atividades
posteriores à finalização da elaboração do produto integrantes da operação de
venda da empresa, não se enquadrando no conceito de insumo para fins
creditamento. A permissão para apropriação de créditos calculados sobre
aquisição de combustíveis e lubrificantes é válida apenas no caso de produção de
bens ou prestação de serviços, conforme no inciso II do art. 3o das Lei
10.637/2002 e 10.833/2003. Já o creditamento do frete em operações de venda
previsto nos art. 3o, inciso IX, e art. 15, inciso II, ambos da Lei 10.833/03 deve ser
limitado a gastos com pessoas jurídicas que tenham sido tributadas pelas
contribuições, não se aplicando o dispositivo a gastos próprios com combustíveis
e lubrificantes utilizados na entrega de mercadorias.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITO.
COMBUSTÍVEIS.
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas com
combustíveis quando não restar comprovado que esses foram consumidos nos
veículos utilizados na atividade-fim da pessoa jurídica.
(Acórdão: 3003-001.938; processo 10935.004753/2010-87; sessão: 22/07/2021;
3a Turma Extraordinária, 3a Seção do Carf)
---------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
Os gastos com transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa não se enquadram no conceito de insumo por serem posteriores ao
processo produtivo. Também, conforme jurisprudência dominante do STJ (REsp no
1.745.345/RJ), não podem ser considerados como os fretes previstos no inciso IX
do art. 3o da Lei no 10.833/2003, por não se constituírem em operação de venda.
Fl. 3912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
25
(Acórdão: 9303-014.190; processo 13204.000079/2005-47; sessão: 20/07/2023;
1a Turma da 4a Câmara da 3a Seção do Carf).
Improvido, portanto, o recurso. Como já assinalado, os créditos extemporâneos
serão apreciados em item próprio.
4
GLOSAS DE BENS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
Para alguns itens, como fretes, podem ter sido apropriados créditos em mais de
uma modalidade.
Manutenção predial e veicular
Em relação aos serviços de manutenção veicular/predial, a Recorrente alega: trata-
se de manutenções realizadas devido a reparos necessários em veículos que se referem a
transportes de produção e transportes comerciais, conforme já devidamente esclarecido e
descrito no item “pneus” anteriormente exposto; utiliza de manutenções preventivas na estrutura
da empresa, para conservação desta estrutura predial específica da produção. Conclui que,
portanto, ambas as despesas estão diretamente relacionadas ao seu custo de produção.
As questões colocadas já foram apreciadas no item “pneus” e “óleo diesel”. Embora
importantes, tais gastos não podem ser validados, uma vez que são itens comuns sobre os quais
não foi feita a separação ou rateio para apuração dos insumos.
Em adendo, acresce-se as seguintes decisões do Carf sobre manutenção predial, em
apoio ao argumento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PIS. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL. DIREITO AO CREDITAMENTO.
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas - PIS/COFINS - informa de
maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos. Não há
previsão legal para creditamento sobre a aquisição de itens e serviços que não
sejam utilizados diretamente no processo de produção do produto destinado a
venda. Não é possível a concessão de créditos sobre despesas com manutenção
predial, pois nem são insumos de produção e nem são encargos de depreciação.
(Acórdão: 9303-006.595; processo 11065.003772/2003-16; sessão: 10/04/2018;
3a Turma / CSRF).
---------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 3913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
26
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
(...)
CRÉDITOS DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL.
Não geram direito a crédito os valores relativos a gastos com despesas de
manutenção predial por não configurarem pagamento de bens ou serviços
enquadrados como insumos utilizados na fabricação ou produção de bens ou
produtos destinados à venda ou na prestação de serviços.
(Acórdão: 3402-011.156; processo: 10925.721990/2011-14; sessão: 24/10/2023;
2a Turma da 4a Câmara da 3a Seção do Carf).
Como se observa na planilha, muitos serviços são descritos genericamente como
“serviços – uso genérico”. No caso, não é possível reverter a glosa, inexistindo certeza e liquidez.
Cursos
Os cursos estariam relacionados à qualificação dos funcionários da atividade
produtiva.
Entretanto, os gastos de apoio a mão-de-obra e treinamento, a despeito do mérito,
não são insumos pelo conceito advindo da decisão do STJ. A glosa deve ser mantida.
Despesas de Importação
A empresa se insurge contra as glosas efetuadas no que tange às despesas oriundas
de fretes de importação de matéria-prima, bem como de despesas com desembaraço aduaneiro
destas mercadorias do Porto até o efetivo internamento no estabelecimento da empresa.
Considera-as despesas oriundas da aquisição de matérias-primas, as quais serão utilizadas
diretamente no processo produtivo, refletindo então na apropriação do crédito.
No caso do frete, entende-se o frete de insumos, desde que tributado e registrado
de forma autônoma, como custo independente do bem-insumo em si. No caso de importação, a
mesma linha deve ser adotada. Segue decisão da CSRF do Carf nesse sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP
1.221.170-PR. LOGÍSTICA DE IMPORTAÇÃO DE INSUMOS E OUTROS SERVIÇOS
ESSENCIAIS.
Os custos com fretes contratados após a nacionalização do produto, para
transportar o bem importado, que servirá de insumos, do porto ou do
estabelecimento alfandegário até o estabelecimento da Recorrente, deve gerar
crédito da não-cumulatividade das contribuições sociais.
Fl. 3914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
27
(Acórdão: 9303-014.844; processo: 10680.903083/2018-70; sessão: 14/03/2024;
3a Turma da CSRF).
Também a IN RFB 2.121/2022 já prevê o seguinte:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção
ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
XVI - frete e seguro no território nacional quando da importação de bens para
serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros; (gn).
Assim, deve ser concedido o crédito decorrente dos gastos de fretes de insumos
importados e despesas acessórias, excluídas taxas e despesas de desembaraço ou portuárias,
reconhecidas apenas no item e limites de crédito de importação, na condição de valores que
compõem às importações sujeitas ao pagamento da contribuição.
Aquisição de energia
Foram glosados os valores das faturas de energia elétrica não incluídos na base de
cálculo do ICMS (COSIP, correção monetária, multas, juros, tarifas postais), afora os valores de
notas fiscais fora do período de apuração analisado, que serão objeto de item próprio nesse voto.
Tal matéria não foi contestada na manifestação de inconformidade. A decisão a quo
incluiu no texto e na ementa:
MATÉRIA INCONTESTE.
O julgador administrativo é impedido de manifestar-se em relação a matéria
contra a qual o impugnante não se manifestou expressamente, pelo que se reputa
definitivo, na esfera administrativa, o feito fiscal na parte relacionada a tal
matéria.
A empresa, no recurso, questionou:
Senhores Julgadores, antes de analisarmos as glosas efetivamente praticadas,
indispensável afastar a alegação fazendária quanto a preclusão atinente a
supostas glosas não contestadas.
(...)
Não fosse apenas isso, sabe-se que o processo administrativo se rege pelos
princípios da verdade material e formalismo moderado, os quais tem fulcro nos
princípios da legalidade e tipicidade.
Fl. 3915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
28
Inobstante, tais princípios não se destinam a afastar a preclusão.
O Carf já apreciou a questão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de
inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria
que não tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação
em grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação
ou manifestação de inconformidade. Nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235/72, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão em
relação ao tema (multa qualificada).
(Acórdão: 9101-005.300; processo: 13629.720195/2011-33; sessão: 12/01/2021;
1a Turma da CSRF).
De toda a forma, o inciso III, do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, não autoriza
incluir tais “acessórios” na base de cálculo dos créditos, mas tão-somente a despesa com a própria
energia consumida no estabelecimento da empresa.
A definitividade da matéria, porém, já foi declarada pela DRJ.
5
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
Foram glosados os valores das notas fiscais fora dos períodos de análise. Registra o
parecer da fiscalização tratar-se de notas com emissão entre 2005 e 2009.
A empresa se insurge contra a glosa, pelos motivos já expostas. Não se adentra em
motivos para a extemporaneidade, mas cabe aqui pontuar que são constatados valores
extemporâneos em diferentes títulos desse voto.
Pois bem, como a apuração dos créditos passíveis de repetição depende, no mais
dos casos, da prévia confrontação entre créditos e débitos dentro do período de apuração,
inevitável é que o reconhecimento do direito creditório deva se dar por períodos de apuração.
Importa destacar que o trimestre de apuração tem influência no rateio dos dispêndios passíveis de
consideração na base de cálculo dos créditos. Tais disposições também são encontradas, de forma
clara, nas instruções normativas que regularam a matéria (IN SRF 600/05, IN RFB 900/08, IN RFB
1.300/12, IN RFB 1.717/2017 e seguintes). A legislação se reporta, para fins de determinação do
crédito, ao mês de aquisição do bem ou serviço ou mês em que a despesa for incorrida, e, caso o
crédito não seja aproveitado no próprio mês de sua apuração, poderá sê-lo nos seguintes.
Fl. 3916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
29
O cerne da questão não é o momento em que o crédito é utilizado, mas sim para
qual período ele é apurado. A utilização do saldo de créditos de meses anteriores em um
procedimento de ressarcimento/compensação era (e continua sendo) uma faculdade da
contribuinte, não podendo a autoridade fiscal incluir tais créditos, de ofício, em um Perdcomp que
versou unicamente a respeito dos créditos de um período de apuração específico. Ou seja, os arts.
3o, § 4o, das Leis no 10.637/2002, e 10.833/2003, permitem que um crédito já apurado em um
determinado mês, e não utilizado, possa ser aproveitado em meses posteriores. Porém não
permite que se aproveite um crédito não apurado no mês incorrido seja efetuado diretamente em
outro período de apuração.
Antes, deveria o controle ser feito pelo interessado através do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), instituído pela Instrução Normativa SRF no 387, de 20
de janeiro de 2004. O Dacon retificador seria obrigatório para a situação, atendendo ao art. 11 da
IN SRF 590/2005. Após, o controle passou para a EFD-Contribuições que, conforme disciplina a IN
RFB no 1.252/2012 (que revogou a IN RFB 1.015/2010), em relação às pessoas jurídicas sujeitas à
tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real, restando obrigatória em relação aos
fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2012. Na EFD-Contribuições, os
esclarecimentos e ajuda já firmavam a necessidade de retificação da escrituração a cujo período se
refere o crédito. Com a extinção do DACON pela Instrução Normativa RFB no 1.441, de
20/01/2014, a partir de 01/01/2014 o controle dos créditos permaneceu na EFD-Contribuições, a
qual também previu a retificação da referida escrituração fiscal digital para alteração dos
créditos:
Art. 11. A EFD-Contribuições, entregue na forma desta Instrução Normativa,
poderá ser substituída, mediante transmissão de novo arquivo digital validado e
assinado, para inclusão, alteração ou exclusão de documentos ou operações da
escrituração fiscal, ou para efetivação de alteração nos registros representativos
de créditos e contribuições e outros valores apurados.
§ 1o O arquivo retificador da EFD-Contribuições poderá ser transmitido até o
último dia útil do ano-calendário seguinte a que se refere a escrituração
substituída.
§ 1o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da EFD-Contribuições
extingue-se em 5 (cinco) anos contados do 1o (primeiro) dia do exercício
seguinte àquele a que se refere a escrituração substituída. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)
§ 2o O arquivo retificador da EFD-Contribuições não produzirá efeitos quanto
aos elementos da escrituração, quando tiver por objeto:
I - reduzir débitos de Contribuição:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), nos casos em que
importe alteração desses saldos;
Fl. 3917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
30
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na escrituração retificada,
já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) cujos valores já tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização;
II - alterar débitos de Contribuição em relação aos quais a pessoa jurídica tenha
sido intimada de início de procedimento fiscal; e
III - alterar créditos de Contribuição objeto de exame em procedimento de
fiscalização ou de reconhecimento de direito creditório de valores objeto de
Pedido de Ressarcimento ou de Declaração de Compensação.
§ 3o A pessoa jurídica poderá apresentar arquivo retificador da escrituração, em
atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para sanar erro de fato:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)
I - na hipótese prevista no inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao
início do procedimento fiscal, em valor superior ao escriturado no arquivo
original, desde que o débito tenha sido também declarado em DCTF; e (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)
II - na hipótese prevista no inciso III do § 2o, decorrente da não escrituração de
operações com direito a crédito, ou da escrituração de operações geradoras de
crédito em desconformidade com o leiaute e regras da EFD-Contribuições.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)
§ 4o A pessoa jurídica que transmitir arquivo retificador da EFD-Contribuições,
alterando valores que tenham sido informados na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF), deverá apresentar, também, DCTF
retificadora, observadas as disposições normativas quanto à retificação desta.”
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)
(Destaques acrescidos) (gn).
Os dispositivos não extrapolam ou ferem nenhum dispositivo legal, estando em
consonância com o art. 74 da Lei 9.430/1996, que dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
...................................
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo,
podendo, para fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos
de restituição e de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor
compensado ou a ser restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição.
Fl. 3918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
31
Desta forma, cabe ao contribuinte manter controle de todas as operações que
influenciem a apuração do valor devido das contribuições e dos respectivos créditos a serem
descontados, informando seus débitos e créditos de forma a permitir que os valores respectivos
sejam objeto de verificação e comprovação, se caso.
O “Perguntas e Respostas” da EFD-Contribuições também registra (consulta feita
em 20/05/2024, http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/3024):
90) Como informar um crédito extemporâneo na EFD-CONTRIBUIÇÕES?
O crédito extemporâneo deverá ser informado mediante a retificação da
escrituração cujo período se refere o crédito. As empresas devem observar os
seguintes procedimentos:
1. Retificar a EFD-Contribuições do correspondente período de apuração, para
constituir os créditos decorrentes de documentos não considerados na apuração
inicial. Os saldos de créditos das EFDs-Contribuições dos meses posteriores à
constituição do crédito devem ser retificados para evidenciar o novo crédito, nos
registros 1100 (PIS/Pasep) e 1500 (Cofins);
2. Retificar a DIPJ/ECF, para ajustar o custo/despesa considerado na apuração do
lucro líquido, caso os documentos fiscais não considerados na apuração de crédito
na EFD-Contribuições original tenham sido computados pelo seu valor bruto;
3. Retificar a DCTF, caso seja apurado valor suplementar de PIS, Cofins, IRPJ e de
CSLL a recolher, decorrente do ajuste referido nos itens acima.
Procedimento semelhante deverá ser adotado com relação aos períodos
anteriores à obrigatoriedade da EFD-Contribuições, qual seja, retificação do
DACON, DIPJ e DCTF, quando for o caso. Atentar para o fato que a retificação de
DACON pode também ensejar ainda a retificação da EFD-Contribuições de
períodos posteriores.
Em decisões recentes, a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do Carf dispôs:
EMENTA:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
...................................
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon)
retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos
credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) retificadoras.
Fl. 3919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
32
(CSRF 3a. Turma; Processo: 10925.905144/2010-66; Sessão 16/10/2019). (gn).
-----------------------------------
EMENTA:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos
trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, bem
como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos (DCTF) retificadoras.
(CSRF 3a. Turma; Processo: 11080.725590/2010-31; Sessão 13/04/2022). (gn).
-----------------------------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2006
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos
trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais.
(CSRF 3a. Turma; Processo: 10783.720619/2011-99; Sessão 14/03/2024). (gn)
Destarte, deve ser mantida a glosa.
6
DEMAIS GLOSAS.
A partir desse título, a recorrente questiona as glosas: (i) comissões de
compras/vendas (valores pagos a profissionais que intermediam algumas compras de matéria-
prima para o processo produtivo – ex. NF no 74 da empresa Feldmann e Zanelatto); (ii) mão-de-
obra temporária (serviços temporários de promotoras de vendas). Todos os serviços seriam
custos.
Tais são gastos de assessoria de compra e venda, não de produção. São gastos
importantes para a atividade empresarial, não necessários ao processo produtivo.
Fl. 3920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
33
7
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA
Em breve resumo, foram glosados valores de crédito presumido da agroindústria no
que tange às notas fiscais de períodos anteriores, em relação aos quais havia créditos presumidos
apurados e aproveitados. A empresa contestou.
O processo foi baixado em diligência solicitando:
A conversão em diligência é para apurar nas NFs e livros de entrada o valor do
crédito presumido e confrontar tais valores com os créditos utilizados no próprio
período e nos períodos subsequentes. A Recorrente informa que fez o controle
dos créditos presumidos no livro de entrada e que produziu prova em sede de
manifestação de inconformidade que não fora apreciada.
(...)
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência à repartição
de origem, para que aprecie a documentação de comprovação da existência dos
alegados créditos, bem como, caso necessário, proceda a intimação da Recorrente
para no prazo de 30 (trinta) dias, renovável uma vez por igual período, a
apresentar outros documentos, porventura, ainda necessários aptos a comprovar
os valores pretendidos.
Ao final deve a autoridade da repartição de origem informar se há ou não o
direito creditório alegado pela Recorrente.
A diligência esclareceu que a glosa parcial foi motivada pela extemporaneidade dos
gastos. Caso afastado o impedimento para apuração extemporânea, foi realizada apuração que
resultaria na manutenção parcial dos valores dos créditos glosados, mantidas apenas as glosas das
notas fiscais emitidas a mais de 5 anos da transmissão do Dacon. A apuração consta de planilha
anexa a informação fiscal e o seguinte quadro resumo:

A empresa mantém o entendimento pela possibilidade de uso de crédito
extemporâneo e, ainda, contesta:
A interpretação dada pela Manifestante é de que na assertiva supratranscrita o
fiscal buscou ratificar o entendimento quanto a manutenção da glosa de créditos
Fl. 3921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
34
presumidos em razão de transcurso superior a cinco anos entre a data de
retificação e de emissão do documento fiscal que suporta o crédito, pelo que
igualmente a Manifestante o refuta e ratifica que a contagem correta é a do prazo
existente entre a competência retificada e a data de emissão do documento fiscal.
No título 5 deste voto já se analisou a questão do crédito extemporâneo,
entendendo-se pela impossibilidade de aproveitamento se não apurados no período próprio.
Caso o entendimento da turma seja diverso, devem ser mantidos os valores
apurados na informação fiscal. O prazo de exercício do direito seria de 05 (cinco) anos. Se foi
exercido através de retificadora de um período anterior, o que interessa é a data da retificadora.
Caso contrário, por exemplo, após 9 (nove) anos da emissão das notas, seria possível retificar para
o período de 4 (quatro) anos atrás, utilizando notas cujo crédito deveria ter sido aferido nove anos
antes.
8
ATUALIZAÇÃO PELA SELIC
A Recorrente alega que quando do ressarcimento dos créditos faz jus aos acréscimos de
correção monetária e juros correspondentes, sob pena de constituir evidente enriquecimento sem causa da
Administração em prejuízo ao contribuinte.
A questão já se encontra resolvida, com adoção administrativa de julgado do STJ sob o rito
dos recursos repetitivos.
Adota-se o entendimento do voto do acórdão 3301-013.155, que bem tratou a questão, a
saber:
A atualização monetária do ressarcimento do saldo credor trimestral do PIS e da
Cofins, ambas sob o regime não cumulativo, era vedada expressamente nos
termos do art. 13 da Lei no 10.833/2003.
No entanto, no julgamento dos REsp nos 1.767.945, 1.768.060 e 1.768.415, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu sob a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041
da Lei no 13.105, de 2015 (Código de Processo Civil) que é devida a atualização
monetária do ressarcimento do saldo credor trimestral de créditos escriturais,
quando há resistência do Fisco em deferimento. Ainda, segundo a decisão desse
Tribunal Superior, a resistência do Fisco se configura depois de decorridos 360
(trezentos e sessenta) dias contados da data de protocolo do respectivo pedido de
ressarcimento.
A decisão no REsp no 1.767.945, foi assim ementada:
TRIBUTÁRIO.
REPETITIVO.
TEMA
1.003/STJ.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
PIS/COFINS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. APROVEITAMENTO ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO PELO FISCO. SÚMULA 411/STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE
ALUDE O ART. 24 DA LEI N. 11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015.
Fl. 3922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
35
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais,
derivados do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes:
(a) "A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por
ausência de previsão legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema 164/STJ); (b) "É devida a correção
monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à
vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento
do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do
protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. (...)
3. (...)
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
(...)
Essa mesma ementa foi utilizada nas decisões dos REsp nos 1.768.060 e 1.768.415
que trataram de pedidos de ressarcimento de créditos presumidos da
agroindústria do PIS e da Cofins, firmando a seguinte tese:
TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)."
A própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) levando-se em conta as
decisões do STJ e o Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho 2021 atualizou o
SIEF para aplicar os juros compensatórios, à taxa Selic, sobre os pedidos de
ressarcimento do PIS e da Cofins depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta)
dias contados da data de protocolo do respectivo pedido, nos termos da Nota
Técnica Codar no 22/2021, data de 30/06/2021.
Assim, levando-se em conta o disposto no § 2o do art. 62 do RICARF e a referida
decisão do STJ, a recorrente tem direito a atualização monetária do ressarcimento
deferido, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias da data do
protocolo do respectivo pedido.
(Processo: 13656.900455/2017-11; acórdão: 3301-013.155; sessão: 22/08/2023;
1a Turma da 3a Câmara da 3a Seção do Carf).
Dessa forma, os créditos reconhecidos devem ser corrigidos na forma da legislação
após decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias da data do protocolo do respectivo pedido.
Fl. 3923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
36
9
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por não conhecer de parte do recurso, referente à
aquisições de energia, por rejeitar as preliminares e, no mérito, para dar provimento parcial ao
recurso para reconhecer: (i) os créditos referentes a tratamento de efluentes; (ii) créditos de
fretes de compras de insumos e fretes entre filiais de insumos e produtos em elaboração; (iii) os
créditos de frete e seguros na internalização de mercadorias importadas para serem utilizadas
como insumos; e, (iv) a correção dos créditos reconhecidos pela Selic, na forma da legislação, após
decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias da data do protocolo do respectivo pedido.
Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR

VOTO VENCEDOR
Conselheira Flávia Sales Campos Vale , Designada.
Conforme relatado pelo i. Relator, trata-se de Recurso Voluntário interposto em
face da decisão de 1a instância que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Em relação a controvérsia ora analisada, ouso discordar do i. Relator, para reverter
as glosas de crédito em relação a:

 material de embalagem (pallets e lona)

Acerca das glosas efetudas aduz a recorrente:
Assim sendo, para efetuar a comercialização de seus produtos bem como o
transporte dos mesmos, é necessário efetuar a embalagem, realizada por meio de
insumos adquiridos para esta finalidade, tais como lonas, pallets entre outros.
Na etapa de empacotamento e expedição, ocorre o empacotamento do arroz
selecionado e pronto para suas devidas embalagens. O arroz que fica armazenado
nas caixas para ser empacotado passa por uma peneira para retirar impurezas
que ainda possam se encontrar nos grãos. Depois de enfardado, o produto é
empilhado em pallets de tamanho padrão, onde é possível armazenar 56 fardos de
30 kg. Feito isso, o arroz fica em estoque aguardando para ser carregado.
(...)
O empilhamento dos fardos nos pallets é feito pelo colaborador, e o transporte
dos mesmos é efetuado por empilhadeiras.
Fl. 3924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
37
(...)
Ou seja, verifica-se que no processo em questão utilizam-se os pallets e as lonas
ora glosadas, bem como diversos outros produtos que se enquadram no conceito
de insumos.

Correto os fundamentos apresentados pela Recorrente para justificativa do
creditamento, pois, de fato, as despesas incorridas com pallets, lonas e demais produtos utilizados
como embalagem de transporte são insumos, conforme o art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003, por
serem essenciais e relevantes na sua atividade de produção e a consequente venda no mercado
interno e exportação.
Os pallets, lonas e demais produtos utilizados como embalagem de transporte
garantem a qualidade dos produtos, mantendo a sua integridade.
Nesse sentido decisão deste Conselho:

Número do processo: 10380.903770/2012-84
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 24 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue Apr 13 00:00:00 UTC 2021 Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2006 a
30/09/2006 CREDITAMENTO A TÍTULO DE INSUMO (ART. 3° II, DA LEI
10.637/2002). EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE FRUTAS IN NATURA.
POSSIBILIDADE. As despesas incorridas com pallets, cantoneiras e demais produtos
utilizados como embalagem de transporte são insumos, conforme o art. 3°, II, da
Lei n° 10.637/2002, por serem essenciais e relevantes na atividade de produção
das frutas in natura e a consequente venda no mercado interno e exportação. Os
pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados como embalagem de transporte
garantem a qualidade das frutas in natura, mantendo a integridade delas, em
virtude de sua fragilidade.
Numero da decisão: 3301-009.768 Decisão: Acordam os membros do Colegiado,
por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reverter as glosas de pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados como
embalagem de transporte. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-009.760, de 24 de
fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10380.903764/2012-27,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado. (documento assinado
digitalmente) Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora Participaram da
Fl. 3925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
38
sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques
d’ Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior, José
Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Nome do relator: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA

Numero do processo: 10935.902383/2013-98
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Mar 15 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Thu Apr 20 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/10/2013 a 31/12/2013 CONHECIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO ESPECIAL. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da
interposição do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. CUSTOS/DESPESAS. PALLETS, CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados na armazenagem de
matérias-primas e/ ou mercadorias produzidas e destinadas à comercialização
enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o
do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito
de o contribuinte aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.
Numero da decisão: 9303-013.852 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do recurso, exclusivamente no que se refere a pallets.
No mérito, negou-se provimento, também por unanimidade de votos. (documento
assinado digitalmente) Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente (documento
assinado digitalmente) Érika Costa Camargos Autran – Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana Midori Migiyama,
Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Liziane Angelotti Meira, substituído(a) pelo(a) conselheiro (a)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Nome do relator: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN

Portanto devem ser revertidas as glosas efetuadas.
 combustíveis e pneus consumidos ou utilizados em caminhões na prestação de serviços
de transporte
Fl. 3926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
39
Para definição de insumo para fins de creditamento das Contribuições para o PIS e
da Cofins, deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018, a
saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
Dito isto, conclui-se pela possibilidade do creditamento dos utilizados como insumo
combustíveis e pneus consumidos ou utilizados em caminhões na prestação de serviços de
transporte, pela essencialidade, uma vez que as despesas envolvidas são para veículos próprios da
companhia, destinados ao transporte de produção e comercial. São insumos e, de toda a forma,
consta a atividade de transporte no objeto social da empresa, que realiza fretes a terceiros
Portanto devem ser revertidas as glosas.

créditos extemporâneos, abarcando créditos básicos e presumido
Como consta dos autos, foram glosados os valores das notas fiscais fora dos
períodos de análise. Registra o parecer da fiscalização tratar-se de notas com emissão entre 2005
e 2009.
A Recorrente se insurge contra a glosa, pelos motivos já expostos pelo i. Relator.
Não se adentra em motivos para a extemporaneidade, mas cabe aqui pontuar que são
constatados valores extemporâneos em diferentes títulos.
Nesse sentido, entendo fazer jus a Recorrente ao aproveitamento de tais créditos,
pois, observados os requisitos legais desde que demonstrado a inexistência de aproveitamento em
outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e da Cofins
Fl. 3927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
40
pode ser aproveitado nos meses seguintes, inclusive sem necessidade prévia retificação das
obrigações acessórias.
Nesse sentido decisão deste Conselho:

Número do processo: 13971.721652/2016-11
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Mon Oct 16 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Tue Oct 31 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2012
a
31/12/2013
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. Existindo omissão, contradição
ou erro material no acórdão embargado, impõe-se o seu acolhimento para sanar
os vícios contidos na decisão. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO
DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DESNECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. DCTF/DACON/ATUAL EFD CONTRIBUIÇÕES. Na forma do art. 3o, § 4o,
da Lei n.o 10.637/2002, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da
constituição do crédito das contribuições não cumulativas e demonstrado a
inexistência de aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo
decorrente da não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos
meses seguintes, sem necessidade prévia retificação das obrigações acessórias -
DCTF/DACON/atual EFD Contribuições, eis que, a rigor, é um direito legítimo do
sujeito passivo utilizar tais créditos em períodos subsequentes. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2012 a
31/12/2013 REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. DCTF/DACON/ATUAL EFD CONTRIBUIÇÕES. Na forma do art. 3o, § 4o,
da Lei n.o 10.637/2002, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da
constituição do crédito das contribuições não cumulativas e demonstrado a
inexistência de aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo
decorrente da não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos
meses seguintes, sem necessidade prévia retificação das obrigações acessórias -
DCTF/DACON/atual EFD Contribuições, eis que, a rigor, é um direito legítimo do
sujeito passivo utilizar tais créditos em períodos subsequentes.
Número da decisão: 3302-013.823 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar o
Fl. 3928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
41
lapso manifesto quanto à apreciação da glosa motivada por extemporaneidade
dos créditos e a omissão quanto à apreciação das provas referenciadas no
relatório fiscal; ratificar o reconhecimento do direito ao crédito sobre as despesas
com tratamento de resíduos, bem como a negativa do direito ao crédito sobre as
despesas com prestação de serviços de representação comercial; e retificar o erro
material constatado nas alusões feitas às “despesas de armazenagem e fretes”,
quando na realidade deveriam ser mencionadas as despesas com representantes
comerciais e tratamento de resíduos. (documento assinado digitalmente) Flávio
José Passos Coelho – Presidente e Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira,
Denise Madalena Green, José Renato Pereira de Deus, Mariel Orsi Gameiro e
Flávio José Passos Coelho (Presidente).
Nome do relator: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO

Portanto, deve ser revertida a glosa relativa aos créditos extemporâneos,
abarcando créditos básicos e presumido, este nos termos da informação fiscal de diligência, mas
desde que comprovados e demonstrada, inequivocamente, a sua não utilização em outros
períodos de apuração

Conclusão
Assim, ante ao exposto, pelos mesmos fundamentos apresentados pelo i. Relator,
voto pelo não conhecimento de parte do Recurso Voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida,
em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento, observados os
demais requisitos da lei, nos seguintes termos: para reverter as glosas de créditos em relação a:
(I.1) tratamento de efluentes, (I.2) fretes de compras de insumos e fretes entre filiais de insumos e
produtos em elaboração e (I.3) fretes e seguros na internalização de mercadorias importadas para
serem utilizadas como insumos, (I.4) bem como para assegurar o direito à correção dos créditos
reconhecidos pela Selic, na forma da legislação, após decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias da
data do protocolo do respectivo pedido.
Voto ainda, pelos fundamentos apresentados acima, para reverter as glosas de
crédito em relação a: (II.1) material de embalagem (pallets e lona), (II.2) combustíveis e pneus
consumidos ou utilizados em caminhões na prestação de serviços de transporte e (II.3) créditos
extemporâneos, abarcando créditos básicos e presumido, este nos termos da informação fiscal de
diligência, mas desde que comprovados e demonstrada, inequivocamente, a sua não utilização em
outros períodos de apuração.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale
Fl. 3929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723601/2015-51
42

Fl. 3930
DF CARF MF
Original